Tribunal: TJMT
Processo: 1034167-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034167-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELDER DE SOUZA - CPF: 882.136.331-72 (EMBARGADO), CENTRAL TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 04.636.859/0001-42 (EMBARGANTE), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (EMBARGANTE), ALEXANDRA ALMEIDA DE AMORIM DE SOUZA - CPF: 290.835.588-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA - CPF: 293.346.478-09 (ADVOGADO), HELOISA SCARPELLI SOLER MARQUES - CPF: 163.496.768-23 (ADVOGADO), LETICIA FERREIRA SILVA - CPF: 391.281.448-13 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CENTRAL TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 04.636.859/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração contra acórdão que reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de multas aplicadas pela ANAC ao falecido piloto, sob alegação de erro de premissa fática, contradição e omissão quanto à fixação da competência, à menção ao art. 442-B da CLT, ao art. 109 da CF/88 e à teoria da asserção da competência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão sobre competência jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do julgado ou à reabertura da discussão de mérito, salvo quando a correção de vício implique, excepcionalmente, efeitos infringentes.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada quando a fundamentação do julgado colide com seu dispositivo ou quando proposições inconciliáveis coabitam o mesmo texto decisório, o que não se verifica na espécie.

5. O acórdão estabeleceu distinção jurídica clara entre a causa de pedir remota (fatos ocorridos no contexto da relação de trabalho) e a causa de pedir próxima (responsabilidade civil extracontratual pelos danos decorrentes de sanções administrativas aplicadas pela ANAC), concluindo pela competência da Justiça Comum Estadual de forma coerente e fundamentada.

6. A menção ao art. 442-B da CLT constou do julgado a título de
obiter dictum
, não constituindo a
ratio decidendi
do acórdão, cuja competência foi fixada com base na natureza da responsabilidade civil extracontratual e na presença de litisconsorte passivo estranho à relação de emprego.

7. A eventual inaplicabilidade temporal da Lei n. 13.467/2017 ao contrato findo não infirma a conclusão central do julgado, permanecendo hígida a tese de que a causa de pedir atrai a competência residual da Justiça Comum.

8. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a presença da FEBRABAN no polo passivo, considerando que a responsabilidade imputada decorre de sua condição de contratante dos serviços, o que reforça a natureza civil da demanda, não havendo omissão a ser suprida.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou teorias jurídicas invocadas pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

10. A pretensão das embargantes configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo Colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação da decisão ao entendimento do embargante, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre proposições inconciliáveis do próprio julgado, não se confundindo com divergência de interpretação jurídica ou inconformismo com a tese adotada. 3. Argumentos acessórios (obiter dicta) que não constituem a ratio decidendi do acórdão, ainda que imprecisos, não maculam a decisão a ponto de ensejar sua modificação quando a fundamentação principal se sustenta em pilares robustos. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CF/1988, art. 114, I; CC, arts. 186 e 927; CLT, art. 442-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.868.440/RJ; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 0008369-33.2015.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/05/2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10115052520248110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN)
(Id. 330673871), contra o v. acórdão proferido por este Colegiado (Id.

331847449) que, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado, deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1017660-66.2021.8.11.0003.

Alega a Embargante, em síntese, que o decisum colegiado padece de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente erro de premissa fática, contradição e omissão.

Em suas razões, sustenta a recorrente, preambularmente, a ocorrência de
erro de premissa fática que culminou em contradição
. Aduz que o v. acórdão, malgrado tenha reconhecido que a causa de pedir repousa na suposta imposição de escalas e rotas abusivas, incorreu em equívoco ao concluir que o excesso de jornada não constituiria o objeto direto da demanda indenizatória. Em suas palavras literais, argumenta que
"O erro de premissa que resultou em contradição subsiste no fato de que, ao mesmo tempo em que o v. acórdão reconhece que a causa de pedir está intrinsicamente relacionada à suposta imposição de escala e rotas abusivas (...), a mesma decisão, por outro lado, firma entendimento de que o excesso de jornada não constitui objeto direto com a ação indenizatória"
(Id. 330673871 - Pág. 4).

Para reforçar sua alegação, argumenta que a gênese da pretensão é indissociável do vínculo empregatício, asseverando que
"tanto a causa de pedir quanto o pedido decorrem exclusivamente da relação de trabalho anteriormente havida entre Agravante e a empresa Central Táxi Aéreo"
. Pontua, com ênfase, que
"se inexistisse contrato de trabalho com o empregador CENTRAL TAXI e se não houvesse hipoteticamente excesso de jornada, não haveria multa, muito menos litígio"
(Id. 330673871 - Pág. 3). Nesse diapasão, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em sua ótica, atraem a competência da Justiça do Trabalho quando a causa de pedir e o pedido, ainda que indenizatórios, decorrem de fatos ocorridos durante e em razão do vínculo laboral.

Prosseguindo na análise dos vícios apontados, a Embargante verbera a existência de
erro de premissa fática
no tocante à fundamentação que mencionou o artigo 442-B da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Argumenta que tal dispositivo foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), diploma este posterior à relação jurídica
sub judice
, o que tornaria a norma inaplicável. Ademais, destaca que
"o Agravante não afirma na exordial, em nenhum momento, que tenha sido contratado como autônomo pela empresa Central Táxi Aéreo"
(Id. 330673871 - Pág. 6), razão pela qual o trecho do acórdão que alude a tal dispositivo deveria ser extirpado.

Sustenta ainda a recorrente um terceiro
erro de premissa
, desta feita relacionado à invocação da competência residual do artigo 109 da Constituição Federal. Defende que a menção à competência residual da Justiça Federal é impertinente ao caso, uma vez que
"no caso não se discute matéria afeta à competência da Justiça Federal"
(Id. 330673871 - Pág. 7), requerendo a correção do julgado nesse ponto.

Por fim, requer o suprimento de
omissão
quanto à aplicação da
teoria da asserção da competência
no que tange à legitimidade passiva da FEBRABAN. Argumenta que, embora figure como tomadora de serviços e não como empregadora direta, a imputação de responsabilidade decorre estritamente da relação de trabalho havida entre o
de cujus
e a empresa aérea. Defende que
"a posição jurídica da Embargante - terceira, embora não seja empregadora nem mantenha ingerência sobre a rotina laboral do Agravante -, segundo a teoria da asserção da competência, não influencia na competência e deve se sujeitar a jurisdição competente para julgar a controvérsia entre empregado e empregador"
, pugnando pela incidência do artigo 114, I, da Constituição Federal.

Intimada, a parte Embargada,
ESPÓLIO DE HELDER DE SOUZA
, apresentou contrarrazões (Id. 337245354).

Em sua manifestação, o Embargado alegou, preliminarmente, o descabimento dos aclaratórios, sustentando que o recurso denota mero inconformismo com o mérito da decisão e intenção de rediscutir a matéria, desiderato estranho à via eleita. Quanto ao mérito recursal, defende a
inexistência de premissa fática equivocada
, aduzindo que a decisão
"não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelos julgadores através da análise dos elementos probatórios"
(Id. 337245354 - Pág. 2). Reforça a tese de que a ação versa sobre responsabilidade civil pura, decorrente de multas administrativas aplicadas pela ANAC, matéria distinta das verbas trabalhistas.

Em reforço, argumenta o Embargado a
ausência de contradição interna
, pontuando que
"a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, isto é, aquela verificada entre as proposições do próprio julgado"
, vício este que não se confunde com a contrariedade aos interesses da parte ou à tese jurídica defendida. Por fim, requer o total desprovimento do recurso e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN)
(Id. 330673871), contra o v. acórdão proferido por este Colegiado (Id.

331847449) que, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado, deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1017660-66.2021.8.11.0003.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC.

As embargantes, em suas razões, buscam a reforma do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes, sob a alegação de que o acórdão padece de erro de premissa, contradição e omissão. A despeito da combatividade e do zelo com que foram aviadas as razões recursais, entendo que a pretensão das embargantes não merece prosperar.

O instituto dos embargos de declaração, insculpido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possui contornos estritos e vocação eminentemente saneadora, destinando-se a extirpar da decisão judicial a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material. Não se presta, portanto, como instrumento de revisão do julgado ou de reabertura da discussão mérito-causal, salvo quando a correção de um vício implique, excepcionalmente, efeitos infringentes.

No caso em apreço, a detida análise das razões recursais em confronto com o teor do v. acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a pretensão das Embargantes não se volta à correção de falhas estruturais no raciocínio judicial, mas sim à prevalência de sua própria interpretação acerca da competência jurisdicional, o que configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

A alegada
contradição
entre o reconhecimento de que a causa de pedir envolve "escalas abusivas" e a conclusão de que a competência é cível inexiste sob a ótica da lógica jurídica. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada quando a fundamentação do julgado colide com seu dispositivo, ou quando proposições inconciliáveis coabitam o mesmo texto decisório.

Na espécie, o acórdão foi de clareza solar ao realizar o
distinguishing
necessário: reconheceu-se que, embora os fatos tenham ocorrido no curso de uma relação de trabalho, a
natureza da pretensão
é indenizatória-civil (aquiliana), decorrente de penalidades administrativas aplicadas por terceiro (ANAC) em virtude de ilícitos regulatórios. O fato de o "excesso de jornada" ser o substrato fático não transmuda, automaticamente, a natureza jurídica da lide para trabalhista, quando o que se busca é o ressarcimento de multas administrativas e não verbas laborais típicas. O acórdão estabeleceu uma premissa clara e, a partir dela, concluiu de forma coerente pela competência estadual. O dissenso da parte quanto a essa premissa configura
error in judicando
na sua ótica, e não contradição sanável via embargos.

Quanto à suposta
premissa fática equivocada
referente à menção ao artigo 442-B da Consolidação das Leis do Trabalho, impende destacar que tal referência constou do julgado a título de
obiter dictum
, ou seja, argumento de reforço que não constitui a
ratio decidendi
(fundamento determinante) do acórdão.
A competência foi fixada com base na natureza da responsabilidade civil extracontratual e na presença de litisconsorte passivo estranho à relação de emprego (FEBRABAN), e não na natureza autônoma do contrato.
A eventual inaplicabilidade temporal da Lei n. 13.467/2017 ao contrato findo não infirma a conclusão central do julgado, permanecendo hígida a tese de que a causa de pedir (dano decorrente de multa administrativa) atrai a competência residual da Justiça Comum.

A imputação de responsabilidade às rés, na petição inicial, funda-se nos artigos 186 e 927 do Código Civil, pela prática de ato ilícito que gerou um dano material (o valor das multas) e moral. A discussão, portanto, gravita em torno da existência de conduta culposa ou dolosa das rés, do nexo de causalidade entre essa conduta e as sanções administrativas, e da extensão do dano. Trata-se de uma lide de natureza eminentemente civil.

O fato de a conduta ilícita imputada às rés ser a imposição de uma jornada de trabalho excessiva não transmuda, por si só, a natureza da ação para a esfera trabalhista. O que define a competência, como bem sabem as embargantes, é a natureza da relação jurídica litigiosa deduzida em juízo, aferida pela causa de pedir e pelo pedido. No caso, o pedido não é de natureza trabalhista, mas indenizatória-civil.

A tentativa das embargantes de vincular indissociavelmente a causa ao contrato de trabalho para atrair a competência da Justiça Especializada representa uma releitura dos fatos e do direito sob sua própria ótica, o que configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração. O entendimento adotado por este Colegiado, de que a pretensão se dissocia da relação empregatícia, pode ser desafiado por recurso próprio às instâncias superiores, mas não corrigido por esta via.

Por fim, quanto à suposta omissão acerca da teoria da asserção e da presença da FEBRABAN no polo passivo, o argumento também não se sustenta. O acórdão não foi omisso; ao contrário, foi expresso ao tratar da questão, como se vê no trecho:

"A presença da FEBRABAN no polo passivo, empresa que não mantinha vínculo empregatício direto com o autor, reforça a natureza civil da demanda. A responsabilidade que se busca imputar à FEBRABAN decorre de sua condição de contratante dos serviços, que teria estabelecido exigências operacionais incompatíveis com a regulamentação aeronáutica."

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou teorias jurídicas invocadas pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, o que foi devidamente feito. A análise da legitimidade passiva da FEBRABAN e da extensão de sua responsabilidade é matéria de mérito a ser dirimida pelo juízo competente, que, conforme decidido, é o cível estadual.

Este Colegiado, portanto, manifestou-se sobre o ponto. A decisão de considerar a presença de um terceiro, sem vínculo empregatício, como um fator que reforça a natureza civil da demanda, representa o posicionamento jurídico adotado. As embargantes podem discordar, podem entender que a teoria da asserção imporia solução diversa, mas não podem alegar omissão.

Resta evidente, portanto, que as Embargantes buscam, por via transversa, a rediscussão de matéria já decidida, tentando fazer prevalecer a tese de que a acessoriedade ao contrato de trabalho deveria atrair a competência laboral. Contudo, a via dos embargos de declaração não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão ou erro de julgamento, mas apenas a esclarecer o conteúdo do julgado. Se a parte entende que houve violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais, deve manejar os recursos excepcionais adequados, e não tentar forçar uma nova análise fática e jurídica perante este mesmo órgão julgador.

A jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar o uso dos embargos de declaração para fins de rediscussão da matéria. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo imprópria a sua oposição com o objetivo de adequar a decisão ao entendimento do embargante
" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.868.440/RJ).

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j. 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que a admissão da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores decorre da simples oposição dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo despicienda a manifestação expressa sobre cada artigo de lei invocado, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada, como ocorreu
in casu
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o v. acórdão objurgado, por não vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026